Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-66.2016.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001937-66.2016.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), MARILEIDE DE ANDRADE CHAVES - CPF: 008.569.391-02 (RECORRIDO), AUGUSTO CORDEIRO (RECORRIDO), CIRETRAN DE SAPEZAL (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DETRAN) DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA
–
DETRAN – EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – ART.
22, III e 120 DO CTB
– AMBULÂNCIA - SEGURANÇA
CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Compete ao órgão executivo DETRAN fazer o emplacamento e licenciamento dos veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual.

2 – Quando a
nota fiscal de compra de veículo traz em seus campos de dados adicionais e informações complementares alguma irregularidade, constatando que houve uma duplicidade de uma letra do chassi, o que demonstra a errônea numeração deste, a expedição de Carta Correção Eletrônica – CCE é suficiente para correção do erro e expedição do documento de emplacamento do veículo, não podendo o órgão do Detran se recusar a aceitar tal documento.

2 –

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0001937-66.2016.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da

Vara Única da Comarca da Sapezal, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, contra ato supostamente ilegal atribuído a
CHEFIA DO CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, com fundamento nas disposições da Lei 12.016/09 e nos moldes do art. 487, I, CPC, confirmou a liminar e concedeu definitivamente a ordem de segurança pretendida, confirmando a determinação para registro e emplacamento do veículo descrito na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios incabíveis na espécie, conforme disposto no artigo 25 da Lei n° 12.016/2009.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. no 72652960 recomendou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL,
impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
CHEFIA DO CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL,
a autoridade coatora impetrada, conceda a impetrante o registro e emplacamento do veículo
tipo ambulância,
Fiat Ducato Viature A15, marca modelo 204112, chassi: 93W245G3RG216749, cor: branca, ano fab/mod: 2015/2016
, e consequentemente, o fornecimento de toda a documentação, do processo CRV, CRLV e DPVAT.

O Impetrante adquiriu em 2-8-2016 o veículo, tipo ambulância, Fiat Ducato Viature A15, marca modelo 204112, chassi: 93W245G3RG216749, cor: branca, ano fab/mod: 2015/2016, da empresa Italia Fabric. De peças e acess para veículos autom LTDA – VIP VANS, conforme nota fiscal eletrônica no 000.000.233. Porém, a nota fiscal no campo de dados adicionais e informações complementares houve uma duplicidade de uma letra do chassi, constando erroneamente a numeração.

No outro dia ao erro da emissão da nota, foi constatado que a empresa realizou Carta de Correção Eletrônica – CCE. O Impetrante se deslocou até a agência do Ciretran desta cidade para providenciar o registro e o primeiro emplacamento do veículo. Porém, o processo não foi aberto sob a justificativa de que não era possível registrar o veículo quando a carta de correção eletrônica da nota fiscal tratar de erro na descrição do veículo, e em seguida, procedeu a devolução da documentação, sem, contudo, apresentar o indeferimento do processo por escrito e fundamentado.

O impetrante pediu liminarmente pelo registro e emplacamento do veículo. Sendo deferido no ID no 63791046.

Citado, o DETRAN se manifestou pelo chamamento do feito a ordem, diante da perda do objeto da presente demanda, em razão do emplacamento do veículo em 18-11-2016, com a emissão do CRV/CRLV.

Pois bem.

Os artigos 22, III e 120 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõem que:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar
,
emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual,

mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1o Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

[Destaquei].

A impetrada se recusou a fazer o cadastro do veículo, tendo em vista que não seria aceita a Carta de Correção Eletrônica – CCE, um veículo de grande importância para a população, pois, trata-se de uma ambulância, garantindo assim, o direito a saúde da população. Conforme os artigos do CTB expostos acima, fica claro o dever do DETRAN-MT, em fazer o emplacamento e licenciamento dos veículos.

Dessa forma, fica evidente que o ato é considerado abusivo e ilegal, não podendo a autoridade coatora negar o registro por uma suposta infração tributária, que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista, a Carta de Correção Eletrônica – CCE, que corrigiu o no do Chassi do veículo.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, ratifico a r. sentença, para determinar que a Autoridade Coatora registre e emplaque o veículo tipo ambulância, Fiat Ducato Viature A15, marca modelo 204112, chassi: 93W245G3RG216749, cor: branca, ano fab/mod: 2015/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021